Tribunal: TJPA
Processo: 0008930-39.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, POR CONSEQUÊNCIA MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, permanecera valorado negativamente o vetor culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, bem como ao aspecto quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes (Art. 157, § 2º, inciso II, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada ao recorrente pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008930-39.2017.8.14.0133
APELANTE:
CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE DO RECORRENTE EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, POR CONSEQUÊNCIA MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, permanecera valorado negativamente o vetor culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, bem como ao aspecto quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes (Art. 157, § 2º, inciso II, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada ao recorrente pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008930-39.2017.8.14.0133
APELANTE:
CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿que no dia 02.08.2017, por volta das 10:00h, o denunciado foi preso, utilizando uma tornozeleira eletrônica danificada, na 4a rua, Bairro Novo, neste município, após ter sido encontrado em posse de uma motocicleta marca Honda CG 125, FAN, cor vermelha, placa OBY 7391, Chassi 9C2JC4120CR521791, objeto de roubo ocorrido no dia 24.07.2017 em que foi vítima EMERSON DA LUZ CARVALHO, o qual informou que o referido veículo estaria no endereço onde o acusado foi preso, já sendo foragido do sistema de justiça.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima declarou que trabalha como mototaxista, e no dia 24.07.2017 foi abordado por dois indivíduos e contrataram uma corrida até a 4a Rua, no Bairro Novo. Ao chegar no destino, o acusado ordenou que a vítima parasse e sacou uma faca, enquanto que o segundo indivíduo ameaçava sacar uma arma de fogo (...)¿
. (sic fl. 43)

A denúncia fora recebida em 24/08/2017. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 43/47)

Inconformado,
CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 49/52.

Aduz que a fixação da pena-base fora realizada com fundamentação inidônea, pelo que requer a reforma, com a aplicação da pena inicial no mínimo legal.

Às fls. 54/58,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 65)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que sejam revisados os fundamentos dos vetores judiciais culpabilidade e consequências do crime, todavia, mantendo-se o patamar aplicado na pena inicial. (fls. 69/72)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena inicial do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim fora valorada:
¿o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois em que pese o Juízo de origem tenha valorado o vetor como a culpabilidade inerente a um dos elementos do crime, se verifica que as provas concretas dos autos, demonstram que o ato delitivo perpetrado pelo recorrente e um comparsa demonstra um grau de reprovabilidade acima da média, pois se aproveitaram da vítima no momento em que esta exercia a sua profissão de mototaxista, pedindo a esta uma corrida, para ao final roubarem sua motocicleta, instrumento de seu trabalho, o que demonstra uma ousadia e reprovabilidade acima do esperado para o tipo penal.

Já a vetorial
consequências do crime
assim foi valorada:
¿DESFAVORÁVEIS, pois as vítimas recuperaram parte dos objetos subtraídos¿
. Merece reforma o vetor, pois a não recuperação dos bens é inerente ao delito de roubo, não podendo tal situação servir para a exasperação da pena-base,
ex vi
da Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor judicial consequências do crime, permanecera valorado negativamente o vetor culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios da proporcionalidade e discricionariedade regrada do julgador, bem como ao aspecto quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes (Art. 157, § 2º, inciso II, do CPB), pelo que se eleva a pena em 1/3 (um terço), restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim a pena final fixada ao recorrente pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator